Tribunal: TJMT
Processo: 1009046-78.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUSDETE BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 503.380.801-04 (RECORRENTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 –
EVENTO DANOSO POSTERIOR À LEI Nº 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA
– NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ARTIGO 373, I, CPC - PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA COMPANHIA AÉREA – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que alterou unilateralmente seu voo implicando no atraso de aproximadamente 19 horas em relação ao que fora inicialmente contratado.

2.

Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que
promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica:
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

3.

Precedentes do STJ:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa
. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

4.

Dessa maneira, considerando que o Recorrido não fez prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito
a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC
, por sua vez, a companhia aérea comprovou que tentou amenizar os transtornos suportados pelo consumidor com a disponibilização de hospedagem e alimentação durante o período do atraso, razão pela qual, a improcedência da ação é medida que se impõe.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que alterou unilateralmente seu voo implicando no atraso de 19 horas em relação ao que fora inicialmente contratado.

Em síntese, a Autora informa que contratou voo para o trecho Cuiabá (MT)/Barreiras (BA), com escala em Guarulhos, com data de embarque em 29/12/2020 às 4h5min e previsão de chegada às 16h30min, aduz que de forma unilateral a empresa aérea cancelou a passagem sendo a autora realocado em novo voo com chegada às 11h30min do dia 30/12/2021.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Recorrente GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, esclarece que a alteração no voo da autora ocorreu em razão da restruturação da malha aérea, de modo que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, no mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Conforme relatado acima, trata-se de ação indenizatória em que o consumidor informa o atraso de 19 horas para chegar ao seu destino o que lhe causou prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Em que pese as alegações iniciais, vislumbro que a parte Autora não comprovou efetivamente qualquer lesão aos atributos da personalidade, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Pois bem. É cediço que a jurisprudência dos tribunais superiores sofreu significativa mudança ao deixar de aplicar o
damnun in re ipsa,
também conhecido como dano moral
in re ipsa,
nas hipóteses de atraso de voo.

Com efeito, a caracterização do dano moral
in re ipsa
não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração, em qualquer situação. Isso porque ao proceder assim, se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a famigerada “indústria do dano moral”.

Neste sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

O entendimento jurisprudencial foi reforçado com o novo artigo 251-A do inserido pela Lei 14.034/2020, que em atenção ao panorama mundial desencadeado pela pandemia do Covid-19 promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Desta forma, a nova redação dada pelo legislador, em harmonia com o entendimento atual do STJ tem por objetivo evitar o dano moral
in re ipsa
no transporte aéreo.

Por oportuno, reforço que evidentemente em situações excepcionais, a depender das circunstâncias do caso concreto, o atraso/cancelamento do voo pode gerar o dano moral, entretanto, o consumidor deverá comprovar a situações excepcional a justificar a indenização, como por exemplo a perda de compromissos inadiáveis no destino, a ausência de suporte material (alimentação, hospedagem, quando o atraso foi considerável), real duração do atraso.

No caso concreto, apesar de autora informar que a viagem programada seria realizada para participar de um aniversário na cidade destino, vislumbro que apesar do atraso a Autora chegou a tempo de participar da festividade, não comprovando outros infortúnios decorrentes da alteração do itinerário, ainda, além de não demonstrado o efetivo prejuízo, necessário ressaltar que a consumidora tive a devida assistência durante o período em que aguardava a conexão, uma vez que em sua própria peça inicial esclareceu a companhia aérea disponibilizou hospedagem e alimentação.

Em verdade, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, considerando que a Recorrida não fez prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
GOL LINHAS AÉREAS S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021